Tribunal: TJMT
Processo: 1051827-63.2019.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1051827-63.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Seguro]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[AMANDA CAROLINE PEREIRA - CPF: 061.330.621-00 (APELADO), ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES - CPF: 814.066.301-87 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº
1051827-63.2019.8.11.0041

APELANTE(S):

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

APELADO(S):

AMANDA CAROLINE PEREIRA

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –

AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – INCORRÊNCIA – INVALIDEZ PERMANENTE DOS 3 MEMBROS CARCATERIZADA – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – MÉRITO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DO NEXO DE CAUSALIDADE – DESCABIMENTO – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ARTIGO 5º DA LEI nº 6.194/74 – DOCUMENTOS APTOS A COMPROVAR O NEXO CAUSAL ENTRE O ACIDENTE E A INVALIDEZ – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

É cediço que cabe ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias à instrução do processo, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias, conforme dispõe o parágrafo único do artigo 370 do CPC/15, não caracterizando cerceamento de defesa a ausência de nova perícia para complementação do laudo pericial, em razão de que tal diligência não compete ao juízo.

Comprovadas as exigências do artigo 5º da Lei nº 6.197/74, quais sejam,
o acidente
– através de Boletim de Atendimento –, e os
danos
dele decorrente – por meio de laudo pericial –, afigura-se correta a decisão que condenou a seguradora ao pagamento da indenização do Seguro Obrigatório (DPVAT) a parte apelada.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS,
contra a sentença proferida na
Ação Sumária de Cobrança

de Seguro Obrigatório – DPVAT
,

ajuizada por
AMANDA CAROLINE PEREIRA
,
que julgou
procedente
o pedido formulado na inicial, condenando a

seguradora ao pagamento da indenização do seguro DPVAT no valor de
R$ 7.425,00 (sete mil quatrocentos e vinte e cinco reais), acrescido de juros

de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária pelo índice INPC a partir da data do acidente (12/10/2019)
, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais), na forma prevista no artigo 85, §§ 2.° e 8º, do CPC/15.

Em suas razões recursais, a seguradora alega, preliminarmente, a ocorrência de cerceamento de defesa em razão de que o juízo
a quo
não analisou o pedido de complementação do laudo pericial para que fosse esclarecida a complementação da condenação ao pagamento da indenização correspondente à lesão permanente de 25% do 2º dedo da mão esquerda e 25% membro superior direito, sendo que todo atendimento decorreu em virtude de fratura no fêmur direito, que ensejou a condenação ao pagamento pela lesão permanente de 50% membro inferior direito.

No mérito, assevera
inexistir prova do nexo de causalidade entre o acidente narrado na inicial e as supostas lesões dele decorrentes, tendo em vista que não há nos autos qualquer documento médico que demonstre atendimento em virtude do acidente noticiado, tampouco o boletim de ocorrência acostado aponta o autor como vítima do acidente em questão, assim como não há como se auferir o nexo de causalidade entre as lesões apontadas pelo d. perito e o acidente ocorrido em 12/10/2019.

Assim, requer a reforma da decisão para que seja acolhida a preliminar de cerceamento de defesa para que seja anulada a sentença recorrida determinando-se o retorno dos autos à origem para complementação do laudo pericial.

Não sendo acolhida a preliminar, requer o provimento do presente recurso para que seja julgado improcedente o pedido inicial em razão da ausência do nexo de causalidade, com a condenação da parte apelada ao pagamento do ônus sucumbencial em sua integralidade.

Sem contrarrazões.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a parte autora,
AMANDA CAROLINE PEREIRA,

ajuizou
Ação Sumária de Cobrança de Seguro Obrigatório – DPVAT
em face de
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, aduzindo que, em 12/10/2019, foi vítima de acidente de trânsito, fato devidamente comprovado pelo Boletim de Ocorrência e demais documentos médicos juntados aos autos.

Em sua inicial, requereu a condenação da seguradora ao pagamento da indenização do seguro obrigatório – DPVAT no valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), além do pagamento do ônus sucumbencial.

Ao apreciar o feito, o magistrado singular julgou
procedente
o pedido inicial, nos termos do relato.

Inconformada, recorre a seguradora, ora apelante.

Pois bem.

PRELIMINAR – Cerceamento de defesa.

A seguradora, ora apelante, alega que teve cerceado seu direito de defesa ao argumento de que o juízo
a quo
não analisou o seu pedido de complementação do exame pericial.

Defende ser imprescindível ao deslinde do feito a complementação do laudo, haja vista que o juízo
a quo
não analisou o pedido de complementação do laudo pericial para que fosse esclarecida a complementação da condenação ao pagamento da indenização correspondente
à lesão permanente de 25% do 2º dedo da mão esquerda
e
25% membro superior direito
, sendo que todo atendimento decorreu em virtude de
fratura no fêmur direito
, que ensejou a condenação ao pagamento pela lesão permanente de 50% membro inferior direito

Entretanto, sem razão a seguradora.

Isto porque, consoante cediço, cabe ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias à instrução do processo, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias, conforme dispõe o parágrafo único do artigo 370 do CPC/15.

Aliás, o julgador tem liberdade para apreciar as provas e formar sua convicção, conforme o princípio do livre convencimento, previsto no artigo 371 do CPC/15.

Deveras, ainda que a documentação médica anexada aos autos tenha sido bem escassa e de difícil compreensão (ID. 93184477), o BO lavrado pelas autoridades policiais atestam o grave acidente sofrido pela apelada (ID. 93184468), assim como o laudo pericial judicial é bem detalhado e conclusivo, senão vejamos:

“Resumo de Perícia

Senhora Amanda Caroline Pereira, 19 anos, RG 273 4230 SSP/MT, CPF 061.330.621 - 00, solteira, sem filhos, 2º grau incompleto, atualmente trabalhando em serviços gerais (afastada do trabalho).

Autora relata acidente de transito (motocicleta) no dia 12.10.2010 na cidade de Barra do Garças.

Recebeu atendimento de urgência nessa cidade onde
foi diagnosticado uma fratura do fêmur
,
fratura do 2º dedo da mão esquerda
e
uma extensa lesão corto contusa na região medial do cotovelo direito com lesão do nervo cubital.

Foi transferida para Cuiabá e submetida a tratamento cirúrgico no fêmur com implante de haste metálico intra-ósseo, cirurgia no membro superior com neurorrafia e sutura na pele e imobilização no 2º dedo da mão esquerda por 30 (trinta) dias.

QUESITOS

(...)

2 - Em caso de invalidez permanente, esta é decorrente do acidente narrado pela parte autora na petição inicial ou oriunda de circunstancia anterior? Invalidez decorrente do acidente narrado pela parte Autora.

(...)

5 - Em razão da lesão, está a parte autora definitivamente inválida? Sim, invalidez permanente.

6 - Restando constatada a invalidez permanente, esta se caracteriza como TOTAL, ou PARCIAL? Invalidez permanente parcial.

7 - Queira o Sr. Perito informar se a referida lesão resultou em alguma invalidez ou incapacidade permanente para a parte autora e, em caso positivo, qual o seu respectivo grau de extensão, segundo o previsto na alínea II, S 1° do art. 3° da Lei 6.194/74 com redação introduzida pelo artigo 31 da Lei 11.945/2009, correlacionando o percentual ao seu respectivo dano, em cada segmento corporal acometido (repercussão intensa, média, leve ou sequelas residuais);

Invalidez permanente parcial de grau moderado com 50% de comprometimento do membro inferior direito, leve com 25% de comprometimento do 2º dedo da mão esquerda e leve com 25% de comprometimento do membro superior direito.”

Além disso, de se frisar que o laudo pericial fora realizado por profissional médico competente, nomeados por este Tribunal de Justiça, tendo as partes concordado com sua nomeação.

Portanto, constata-se que o magistrado formou sua convicção no sentido dos membros afetados pela parte autora de acordo os documentos trazidos aos autos, tendo fundamentado as suas razões de decidir, julgando desde logo a lide, em atendimento ao princípio da celeridade processual, nos termos do artigo 5º, LXXVIII, da CF/88.

Consequentemente, a ausência de analise do pedido de complementação do laudo pericial não implica cerceamento de defesa ou violação aos princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

O que se percebe é que a irresignação da parte apelante não traz nenhum argumento técnico capaz de refutar as conclusões do perito judicial, razão pela qual não prospera seu inconformismo, devendo ser mantida a conclusão do laudo pericial.

Assim,
rejeito a preliminar
de cerceamento de defesa.-

MÉRITO – Nexo de causalidade.

No mérito,

quanto à alegada inexistência do nexo causal entre a lesão apresentada pela parte apelada e o acidente automobilístico narrado nos autos, em razão da suposta ausência de documentos aptos a sua comprovação, não assiste razão à seguradora.

Isso porque,
o boletim de ocorrência
tem o objetivo precípuo de demonstrar o nexo de causalidade entre o acidente e a lesão ou a morte do beneficiário, gozando de presunção de veracidade, mas
não compreende o único documento apto à comprovação do nexo causal.

Desta forma, há que se analisar os demais documentos que instruíram a inicial de modo a restar inequívoca a ocorrência do sinistro e das lesões dele decorrentes.

Deveras,
in casu
, o Boletim de Ocorrência constante no ID. 93184468, fora lavrado pela própria autoridade policial, noticiando:

“Fomos informados via 190 acerca de um acidente de transito ocorrido no local do fato em que havia uma pessoa presa nas ferragens. Frente ao exposto (...) a equipe do SAMU presente no local nos deu ciência da importância da rápida remoção da vitima, pois ela já havia perdido muito sangue. Sendo assim, a referida equipe medica providenciou a retirada da vitima das ferragens, consciente e a encaminhou ao pronto atendimento medico local, apresentando fratura exposta no membro superior direito (altura do cotovelo) e queixo; (...) em razão da falta de documentos e informações no que se refere a qualificação da passageira/vitima, não foi possível qualifica-la neste B.A. O que sabem é que ela se chama Amanda Caroline, 18 anos.”

Assim, ainda que a única documentação médica (ID. 93184477), de fato, seja muito precária e ilegível, possível verificar claramente o nome da apelada (
Amanda Caroline Pereira
) e a data do acidente (12/10/2019), e ser ela
“Paciente vítima de capotamento de veículo, trazida pelo SAMU, presa em ferragens”
.

Além disso, a perícia determinada pelo juízo corroborou as informações constantes da inicial, concluindo que a invalidez da parte apelada se deu em decorrência do acidente automobilístico ocorrido em 12/102019, concluindo (ID 93184504):

“CONCLUSÃO

A análise dos Autos e exames clínicos realizados permite estabelecer nexo causal entre a lesão apresentada e o acidente narrado. A invalidez é permanente com 50% de comprometimento do membro inferior direito e leve com 25% de comprometimento do membro superior direito e do 2º dedo da mão esquerdo.

50% membro inferior direito.

25% do 2º dedo da mão esquerda.

25% do membro superior direito.”

Assim, constata-se que a sentença recorrida se encontra em conformidade com o que dispõe o artigo 5º da Lei 6.194/74, vejamos:

"Art.5º O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado. (...)"

Acerca do tema, a doutrina nos ensina
“O Juiz é soberano na análise das provas produzidas nos autos. Deve decidir de acordo com seu convencimento. Cumpre ao magistrado dar as razões de seu convencimento, mas sempre vinculado à prova dos autos”.
(Comentários ao Código de Processo Civil / Nelson Nery Junior, Rosa Maria de Andrade Nery. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais,2015. Art. 371, pág. 992).

Sendo assim, restou comprovado nos autos que a parte apelada sofreu o acidente de trânsito tal como narrado nos autos e em decorrência dele teve
“invalidez é permanente com 50% de comprometimento do membro inferior direito e leve com 25% de comprometimento do membro superior direito e do 2º dedo da mão esquerdo”
, fazendo jus à indenização do seguro DPVAT, nos termos da Lei de Seguro DPVAT.

Nesse sentido é o entendimento consolidado neste Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT – NEXO DE CAUSALIDADE – COMPROVADO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Comprovado o acidente por meio de documentos, bem como, a lesão que causou incapacidade parcial permanente, deve ser condenada a seguradora ao pagamento da indenização de acordo com o grau da lesão apurado em perícia.”

(N.U 0022095-93.2015.8.11.0041, APELAÇÃO CÍVEL, NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/02/2019, publicado no DJE 08/02/2019).

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT – AUSÊNCIA DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA – PROVADO NEXO DE CAUSALIDADE POR OUTROS MEIOS – BOLETIM DE ATENDIMENTO MÉDICO E HISTÓRICO CLÍNICO A COMPROVAR O NEXO CAUSAL ALIADO AO LAUDO PERICIAL - INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. O boletim de ocorrência não é documento imprescindível para comprovar o NEXO de CAUSALIDADE entre o acidente e o dano do segurado, e comprovado por outros documentos idôneos a indenização securitária é devida.”

(N.U 1029153-62.2017.8.11.0041, APELAÇÃO CÍVEL, NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/02/2019, publicado no DJE 08/02/2019).

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT – INTERESSE DE AGIR – REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – COMPROVADO - NEXO DE CAUSALIDADE – COMPROVADO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS - RECURSO DESPROVIDO. Resta evidenciado o interesse de agir, tendo em vista a comprovação do requerimento administrativo Comprovado o acidente por meio de documentos, bem como, a lesão que causou incapacidade parcial permanente, deve ser condenada a seguradora ao pagamento da indenização de acordo com o grau da lesão apurado em perícia.”
(N.U 1002657-04.2017.8.11.0006, APELAÇÃO CÍVEL, NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/02/2019, publicado no DJE 08/02/2019).

Assim, comprovadas as exigências do artigo 5º, da Lei nº 6.197/74, quais sejam,
o acidente
– através da documentação que instruiu a inicial –, e os
danos
dele decorrente – por meio de laudo pericial –, afigura-se correta a decisão que condenou a seguradora ao pagamento da indenização do Seguro Obrigatório (DPVAT) a parte apelada.

Desta forma, comprovado o nexo de causalidade entre o acidente e a invalidez da parte apelada,
mantenho inalterada a sentença de primeiro grau.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

Por consequência, levando em consideração ao que dispõe o § 1º do artigo 85 do CPC/15, fixo os honorários recursais em R$ 300,00 (trezentos reais) em favor do causídico da parte recorrida.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2021